Tribunal: TJBA
Processo: 8010190-79.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010190-79.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARMEN DE OLIVEIRA ALVES

Advogado(s)
:
BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, ROSANA FIGUEREDO BLAGOJEVIC SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE NÃO RELACIONADA AO TRABALHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária com pedido de concessão de benefício acidentário.

2. Autora alega incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 23.02.2011, com lesões no membro superior esquerdo e posterior intervenção cirúrgica.

3. Requereu concessão de benefício por incapacidade, de natureza acidentária, ou, subsidiariamente, benefício previdenciário comum.

4. Sentença fundamentou a improcedência na ausência de nexo causal e inexistência de incapacidade laborativa vinculada ao acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho; e (ii) estabelecer se é possível a concessão de benefício acidentário ou a conversão para benefício previdenciário comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de benefício acidentário exige comprovação da qualidade de segurado, da incapacidade e do nexo causal entre trabalho, lesão e incapacidade, nos termos dos arts. 19 e 20 da Lei 8.213/91.

4. Laudo pericial judicial conclui pela existência de enfermidades degenerativas, sem nexo causal com o acidente narrado.

5. Perícia afasta a existência de incapacidade decorrente do acidente de trabalho, embora reconheça patologias de natureza não ocupacional.

6.
A concessão de auxílio previdenciário, na modalidade acidentária, reclama, como elementar, constatação inequívoca tocantemente à natureza da incapacidade superveniente. Tal circunstância haverá de decorrer, naturalmente, do nexo técnico epidemiológico entre o trabalho exercido e a patologia alegada – Lei nº.
8.213
/1991, art.
21-A
.

7. A ausência de nexo causal impede o reconhecimento de acidente de trabalho e, consequentemente, a concessão de benefício acidentário.

7.
Não verificado o nexo técnico epidemiológico, ausente resulta requisito essencial de processamento, e, de conseguinte, improcede a demanda cujo pedido e causa de pedir guardam arrimo na perspectiva de concessão de auxílio previdenciário na modalidade acidentária.

8.
Tal desfecho não obsta à parte Autora pleitear, em nova investida processual perante a jurisdição adequada, concessão de modalidade diversa de benefício previdenciário que não exija demonstração do nexo técnico epidemiológico entre o labor habitual e a mazela sofrida.

9. Não há justificativa para realização de nova perícia, ausente demonstração de omissão ou inconsistência no laudo técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de benefício acidentário exige comprovação do nexo causal entre a atividade laboral e a incapacidade.

2. A inexistência de nexo causal implica improcedência do pedido, ainda que haja doença ou incapacidade de origem diversa.

3. Não é possível a conversão do pedido para benefício previdenciário comum quando delimitada a lide à natureza acidentária e ausente competência do juízo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010190-79.2022.8.05.0039
, em que figuram como apelante CARMEN DE OLIVEIRA ALVES e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .